Tribunal: TJSP
Processo: 2129889-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE – Alegação de carência de demonstração de que a dívida é líquida, certa e exigível – Desnecessária a apresentação dos documentos originais, vez que as duplicatas são objetos de protesto e estão autenticadas por tabelião, que possui fé pública – Demais matérias afetas a embargos do devedor, desbordando da via estreita da oposição processual eleita -

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE – Alegação de carência de demonstração de que a dívida é líquida, certa e exigível – Desnecessária a apresentação dos documentos originais, vez que as duplicatas são objetos de protesto e estão autenticadas por tabelião, que possui fé pública – Demais matérias afetas a embargos do devedor, desbordando da via estreita da oposição processual eleita - Impenhorabilidade dos montantes de sua conta poupança e de previdência privada – Preclusão do tema – Matéria já aprecida por esta Turma, que manteve a constrição incidente sobre os referidos montantes - Exceção rejeitada – Decisão mantida - Recurso não provido*